Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA SEGURANÇA. ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. COMPROVAÇÃO DE EXTRAVIO DE BENS. FORMALIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VÍDEO DE FILMAGENS. HORÁRIO DO SUPOSTO FURTO. AUSÊNCIA DE IMAGENS. ÔNUS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora: (1) a quantia de R$ 1580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais; (2) a quantia de R$ 2000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em 12/08/2024 contratou os serviços da requerida consistente em uma diária de hotel, pelo preço aproximado de R$ 70,00. Narra que na madrugada do dia 13/08/2024 teve o seu quarto invadido, constatando que o bolso de sua calça havia sido cortado e o seu celular furtado, além de R$ 230,00 em espécie, um cartão do Banco Brasil e o cartão do Prato Cheio. O autor ressalta que o quarto estava bagunçado, com as suas roupas jogadas pelo chão e a sua mochila revirada, se dirigindo à recepção do hotel para informar o que havia acontecido, além de registrar boletim de ocorrência. Acrescenta que, ao retornar ao quarto, presenciou uma mãe tentando abrir a janela, o que demonstra a falta de segurança do estabelecimento réu.
3. Em contestação, a empresa requerida sustenta que sempre busca garantir a segurança de seus hóspedes, adotando diversas medidas, como o monitoramento por câmeras em áreas comuns e controle de acesso, ressaltando que nenhum registro de entrada ou saída irregular foi identificado no quarto do requerente, e as filmagens analisadas não mostraram nenhuma atividade suspeita. Argumenta que não há provas do ocorrido, bem como não foi encontrada nenhuma evidência que confirmasse o furto ou qualquer falha de segurança.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67341372 e 67341373). Contrarrazões apresentadas (ID no 67341385).
5. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de incompetência dos Juizados por complexidade de produção probatória e, no mérito, argumentou que as alegações do Autor se encontram desamparadas de provas e que a estrutura física do hotel evidencia total segurança, todas as portas e janelas recebem manutenção constante e estão sempre em perfeitas condições de uso. Aduz que possui equipe treinada e capacitada, para garantir um atendimento de qualidade e com segurança a todos que se hospedam no local. Acrescenta que, ao analisar as imagens das câmeras foi constatado que o Recorrido, trazia consigo uma garrafa de vinho e um barril de chopp, sendo que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas poderia ter alterado a capacidade cognitiva do recorrido ao detalhar e/ou especificar os fatos com precisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia dos autos cinge-se na análise de responsabilidade civil da empresa recorrente quanto a suposto furto praticado em suas dependências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Inovação recursal: O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Portanto, não se conhece o recurso na parte em que arguiu preliminar de incompetência dos Juizados, ou na alegação de capacidade cognitiva reduzida em razão do consumo excessivo de bebida alcoólica. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
8. Quanto à alegação de falta de provas, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da constituição federal).
9. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Cumpre destacar que cabe ao requerido demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (conforme art. 14, § 3o, inciso I do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que o autor não provou os fatos constitutivos do seu direito.
10. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
11. No caso, o recorrido anexou o boletim de ocorrência (ID no 67339182) o qual corrobora com os relatos iniciais. Sem embargo, analisando os vídeos de ID no 67339204 a 67341366, verifica-se as filmagens de áreas comuns do hotel (1o e 2o andares e recepção), não havendo a juntada de filmagens referentes ao horário descrito no boletim de ocorrência (entre 1h e 3h30 do dia 13/08/2024). Considerando o ônus probatório imposto pelo CDC, tem-se que o autor logrou demonstrar que estava hospedado em quarto disponibilizado pela empresa recorrente; que houve a perda patrimonial de um celular e R$ 230,00, além da sensação de insegurança após o ocorrido. A recorrente não logrou demonstrar que ninguém mais, além do autor, entrou no quarto no período de 1h às 3h30 do dia 13/08/2024, bastando, para tanto, ter juntado o vídeo do corredor do quarto do recorrido, como o fez em outros horários. Portanto não merece reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o
Jurisprudência relevante citada: REsp 1095271/RS.